Tribunal: STF
Processo: HC 270695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM NA FORMA CONSUMADA E OUTRO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO INCLUSÃO DE QUESITO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2026, por Levy Emanuel Magno e outra, advogados, em benefício de Vagner da Silva Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.182.333/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 28.9.2023, pelo juízo da Quinta Vara do Tribunal do Júri da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0004517-67.2015.8.26.0052), pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c a segunda parte do inc. I do art. 18 e no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c a segunda parte do inc. I do art. 18 e com o inc. II do art. 14, na forma do art. 70, todos do Código Penal (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, praticados com dolo eventual). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, permitido o recurso em liberdade. Tem-se nos autos que:
“(...) em 20 de setembro de 2015, por volta das 03h00, na Avenida Professor Francisco Morato, altura do nº 4197, nesta Capital, VAGNER DA SILVA FERREIRA, qualificado a fls. 32, agindo com dolo eventual, matou Stefanie Coting Braga e tentou matar [...] ao colidir, embriagado e em alta velocidade, veículo de alto torque e potência contra o veículo ocupado pelas vítimas, resultando os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. (vítima Stefanie) e laudo de exame de corpo de delito da vítima [...], a ser juntado oportunamente, não consumando o crime em relação a [...] por circunstância alheia à sua vontade. 
Consta, também, que na sequência, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, VAGNER DA SILVA FERREIRA, qualificado a fls., por ocasião da colisão, deixou de prestar imediato socorro às vítimas Stefanie e [...], evadindo-se do local.
Segundo se apurou, o autor estava em uma confraternização quando de lá saiu, na companhia de sua filha e de um amigo, conduzindo o veículo Chevrolet Camaro 2SS, placas FRR 6644, da cor amarela. Em dado momento, ciente da potência do automóvel, empregando nele velocidade excessiva, colidiu na traseira do veículo Chevrolet Onix ocupado pelas vítimas, que, desgovernado dada a força do impacto, colidiu com um poste semafórico, causando ferimentos no condutor [...] e o óbito de sua passageira e namorada Stefanie. O veículo Camaro conduzido pelo indiciado ainda adentrou a contramão de direção, atingindo fortemente um veículo que ali transitava. 
Ato contínuo, desprezando o estado de saúde dos ofendidos, evadiu-se a bordo de um táxi que passava pelo local, sem prestar socorro às vítimas do acidente causado por conta de sua conduta.
Agindo assim, o denunciado, assumiu o risco de causar os resultados morte, absolutamente previsíveis nestas circunstâncias, sendo que o crime de homicídio contra [...] somente não se consumou em razão do pronto e eficaz socorro médico a ele prestado.
Os crimes de homicídio foram praticados com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, que foram surpreendidos com a forte colisão na traseira do automóvel por eles ocupado” (fls. 76-77,
e-doc. 2).

3. Em 6.6.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória (fls. 74-114, e-doc. 2). 

Em 26.7.2024, a Quarta Câmara Criminal homologou pedido de desistência e julgou extintos os embargos declaratórios opostos pelo paciente (fls. 136-138, e-doc. 2).

4. O paciente interpôs recursos especial, admitido pelo Tribunal paulista. 

5. Em 6.8.2025, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.182.333/SP. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.2.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade absoluta do julgamento pelo Conselho de Sentença, em razão da ausência de quesito obrigatório que permitisse aos jurados considerar a tese defensiva de desclassificação para crimes culposos. 
2. O agravante foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, IV c/c art. 18, I, segunda parte (vítima S.) e art. 121, §2º, IV, c/c arts. 18, I, segunda parte e 14, II (vítima protegida), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de origem em sede de apelação. 
3. No agravo regimental, o agravante insurge-se contra a incidência da Súmula n. 713 do STF, sustenta que a nulidade absoluta não está sujeita à preclusão e defende que a quesitação acerca do dolo eventual não abarca a tese defensiva de delito culposo. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de quesito específico sobre a culpa no julgamento pelo Tribunal do Júri, em que foi reconhecido o dolo eventual, configura nulidade absoluta e se tal nulidade estaria sujeita à preclusão. 
III. Razões de decidir 
5. A ausência de quesito específico sobre a culpa não configura nulidade absoluta, pois, uma vez reconhecido o dolo eventual pelos jurados, a tese de culpa consciente torna-se prejudicada, conforme precedentes do STJ. 
6. A inconformidade quanto ao teor dos quesitos deve ser suscitada no momento oportuno, após a leitura dos quesitos pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
7. A decisão dos jurados, que reconheceu o dolo eventual, encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, não sendo manifestamente contrária às provas, o que impede a anulação do julgamento com base no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.
8. A desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de quesito específico sobre a culpa não configura nulidade absoluta, sendo prejudicada pela resposta afirmativa dos jurados ao quesito sobre dolo eventual. 2. A inconformidade quanto ao teor dos quesitos deve ser suscitada no momento oportuno, após a leitura dos quesitos pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 
3. A decisão dos jurados, que reconheceu o dolo eventual, não é manifestamente contrária às provas dos autos, sendo vedado o revolvimento fático-probatório em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (fls. 1-2, e-doc. 4).
 
A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 19.3.2026.

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes esclarecem que a “presente impetração busca o reconhecimento judicial de que a falta de quesito obrigatório, tal como verificado nos autos, ocasiona nulidade absoluta, e pela importância temática, não está sujeita ao fenômeno da preclusão. E por outro lado, o fato de não ter sido reclamado pela defesa técnica que atuou em plenário não acarreta a convalidação como se verá” (fl. 5, e-doc.1).

Acrescentam que, “nos termos do art. 483, § 4º, do CPP, ‘sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso’”, e que “o quesito específico da desclassificação imprópria, vale dizer, se o réu agiu por imprudência, não constou do questionário” (fl. 6, e-doc. 1).

Asseveram que “o argumento da falta de quesito obrigatório não está sujeito à preclusão, nem tão pouco encontra óbice da Súmula 713 do C. STF, pois o vício ocasionado tem natureza jurídica de nulidade absoluta” (fl. 7, e-doc. 1).   

Ressaltam que, “no ponto, não se aplica o art. 563, do CPP (pas nullité sans grief). E ainda que se entenda por aplicável a necessidade de demonstração do prejuízo, no caso em apreço ocasionou o clássico prejuízo, pois a tese defensiva não objeto de pergunta específica” (fl. 9, e-doc. 1). 

Argumentam que, “se a falta de quesito obrigatório gera nulidade absoluta, o argumento de que o recurso de apelação se deu apenas com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, pode ser superado com certo conforto. Logo, não há que se falar em preclusão pela falta de registro em ata no momento da sessão plenária ou mesmo por não ter sido objeto de recurso próprio e específico (art. 593, III, a, do CPP)” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Ponderam que “o raciocínio de que bastaria responder não ao terceiro quesito, para o fim de contemplar a tese da defesa, levaria a uma desclassificação não pleiteada pelo réu e sua defesa técnica” (fl. 14, e-doc. 1).  

Acentuam que, “nos termos do art. 483, § 4º, do CPP, quando ‘sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou
3º (terceiro) quesito, conforme o caso’. Assim, sinaliza o art. 483, § 4º, do CPP, que havendo pedido de desclassificação imprópria, e no caso tese única, haveria de ser quesitada a tese após o segundo quesito, e através de quesito próprio” (fl. 14,
e-doc. 1).

Assinalam “ser fato que a defesa até então constituída não manifestou inconformismo na linha do art. 593, III, ‘a’, do CPP (nulidade posterior à pronúncia). Ainda que não alegada, pensa-se que não há preclusão para tema ligado umbilicalmente com a violação de forma em que se consubstancia em verdadeiro vício de ordem pública” (fl. 21, e-doc. 1).

Enfatizam que, “tratando-se de identificação, a posteriori, de vício processual insanável, insuperável, improrrogável, pensa-se que a alegação pode ser feita a qualquer tempo, podendo as Autoridades Judiciárias reconhecerem a matéria, inclusive, de ofício” (fl. 21, e-doc. 1).

Concluem que “a falta de quesito obrigatório no questionário de julgamento, especificamente aos crimes culposos, nulificou o julgamento, sendo de rigor sua anulação e determinação para que outro seja realizado” (fl. 22,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se: 
a) O conhecimento e processamento da presente impetração e o deferimento da medida liminar posto que presentes os elementos do fumus bonis iuris e periculum in mora, uma vez que: 
i) Demonstrou-se à saciedade que a falta de inserção de quesito obrigatório no formulário apresentado aos jurados na sessão do Tribunal do Júri ocasionou nulidade absoluta não sujeita à preclusão.
ii) Caberia ao d. juiz-presidente formular pergunta sobre o crime culposo, para o fim de desclassificação imprópria. 
iii) Ausente o referido quesito da desclassificação, pensa-se que se consolidou nulidade absoluta, impassível de preclusão. 
iv) Quanto ao perigo na demora, o paciente encontra-se com mandado de prisão expedido (a ser cumprido) e prestes a sofrer segregação para início de cumprimento de pena. 
b) Deferida a liminar, requer-se a expedição do contramandado de prisão. 
c) Após parecer da d. Procuradoria-Geral da República, aguarda-se a concessão da ordem para o fim de reconhecer a nulidade de natureza absoluta em decorrência da falta de quesitação da
única tese de defesa consistente na desclassificação imprópria, confirmando-se ou determinando-se a expedição do contramandado de prisão” (fls. 22-23, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.3.2026, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 8.4.2026.

9. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Ao negar provimento ao apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegada nulidade decorrente da suposta ausência de quesito sobre a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa:
“E nem se diga que houve vício na quesitação formulada pela juíza presidente. 
A matéria, que não é objeto do presente recurso, veio suscitada ao depois, quando os autos já tinham sido encaminhados à mesa, na petição de fls. 2267/2292, intitulada como ‘complementação recursal’, na qual os novos defensores constituídos por Vagner postularam pela ‘anulação do julgamento em razão de nulidade pela falta de quesito próprio que permitiria aos jurados optarem pela tese do crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor’. 
Os autos vieram, então, conclusos a esta relatoria, que, no despacho de fls. 2294/2298, assentou que ‘a petição configura uma nova apelação e, portanto, não deve ser conhecida, diante da preclusão consumativa para a prática do ato processual, bem como pela preclusão temporal’ – colacionando-se julgados a respeito –, além de ter consignado que ‘o entendimento doutrinário mencionado na aludida petição, para sustentar a imprescindibilidade de quesitação específica sobre a culpa, não é suficiente ao reconhecimento da nulidade, notadamente por não se tratar de posicionamento unânime, já consolidado’. 
A defesa, no entanto, não se viu satisfeita e, quando da sessão de julgamento, fazendo uso da sustentação oral, o advogado insistiu no aludido tema, arguindo, preliminarmente, a nulidade decorrente da ausência de quesito específico acerca da culpa – mais precisamente na modalidade imprudência –, ao que esta turma julgadora deliberou pelo não conhecimento da tese, na medida em que seu teor extrapola os limites do que fora postulado no presente recurso. 
Como é sabido, o recurso de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri tem efeito devolutivo restrito, não devolvendo ao juízo ad quem o integral conhecimento da matéria, ficando a instância recursal adstrita aos fundamentos da interposição, conforme, aliás, dispõe a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal: ‘o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição’. 
E no caso em tela, ao interpor a apelação ora em análise, Vagner, representado pelo então advogado, assentou que o recurso estava amparado apenas na alínea ‘d’ do inciso III do artigo 583 do Código de Processo Penal (fl. 2190) e, valendo-se de tal fundamento, ofertou suas razões recursais sustentando ter sido ‘a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’, daí não haver espaço para, neste momento, se discutir acerca de eventuais nulidades, que não foram sequer cogitadas no corpo das razões de apelação. 
Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona que: ‘Esta apelação contra decisões do júri é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, recai sobre o apelante o ônus de invocar um dos fundamentos dentre aqueles relacionados no inciso III do art. 593, ficando a análise do juízo ad quem restrita à fundamentação invocada pelo recorrente. Portanto, se a parte invocar uma das alíneas, não pode o Tribunal julgar com base em outra’ (in Manual de Processo Penal, 4ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1694).
De todo modo e apenas para que não fique sem registro, vale transcrever a quesitação do crime de homicídio consumado (que se repetiu, com as devidas adaptações, para o crime tentado), redigida nos termos que seguem: 
‘1º) No dia 20 de setembro de 2015, por volta das 03h00min, na Avenida Professor Francisco Morato, altura do
nº 4197, nesta Capital, a vítima Stefanie Coting Braga sofreu
os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de
fls. 261/266, que foram a causa de sua morte? 
2º) O réu VAGNER DA SILVA FERREIRA colidiu seu veículo contra o veículo ocupado pela vítima, produzindo-lhe esses ferimentos? 
3º) O réu assumiu o risco de matar a vítima, uma vez que se encontrava em direção de veículo de alto torque e potência, embriagado e em alta velocidade? 
4º) O jurado absolve o réu? 
5ª) O crime foi praticado com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida com a forte colisão na traseira do automóvel por ela ocupado?’
Sobre a quesitação, constou da ata de julgamento ‘Reclamação com relação aos quesitos redigidos e lidos em plenário: pela defesa foi pedido que constasse que ‘quanto ao terceiro quesito, das suas séries, entende terem sido as juradas induzidas a votar 'SIM', uma vez que a própria defesa assume que o réu dirigiu embriagado e em alta velocidade, porém não concorda que teria assumido o risco’. A M.M. Juíza presidente manteve a redação, sustentando ser ela a prevista em lei, já que é necessário descrever em que consiste a conduta do dolo eventual. No mais, essa seria exatamente a questão a ser apreciada pelos jurados: já que a defesa confessa a condução do veículo em alta velocidade e sob efeito de álcool, tal ação configuraria dolo eventual ou culpa? Negando o quesito, estariam eles indicando que não houve dolo na conduta, o que implicaria a desclassificação pretendida’ (fl. 2172).
Não obstante a anotação feita em ata, o então defensor, ao arrazoar o presente recurso, não fez qualquer menção a respeito, deixando de arguir eventual nulidade na quesitação, a fazer culminar com a preclusão da matéria. 
Deste modo, seria incabível reconhecer nulidade na quesitação, pois ficou preclusa referida faculdade processual, nos termos do que preceitua o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. A propósito: (...)
Oportuno também salientar que, conforme se extrai da ata de julgamento, ‘Em plenário, a defesa defendeu oralmente tese única: decisão desclassificatória imprópria. Pediu aos jurados, com as explicações necessárias, o reconhecimento da prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303, do CTB (crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor)’, não tendo sido formulado quesito específico a respeito da culpa. 
No entanto, os quesitos levados à apreciação dos senhores jurados, elaborados nos termos acima transcritos, contemplaram o pleito defensivo, tendo se mostrado suficiente a quesitação apenas sobre o dolo eventual, pois, conforme assentado pela juíza presidente, ‘Negando o quesito, estariam eles indicando que não houve dolo na conduta, o que implicaria a desclassificação pretendida’. 
Em caso análogo, no qual a tese debatida em plenário pela defesa era de desclassificação para o crime insculpido no artigo 302 do Código de Trânsito, assim se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça: (...)
Convém também transcrever excerto de julgado igualmente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que magistralmente analisou a matéria atinente à quesitação, in verbis: (...)
Como visto dos julgados acima, para além de não haver obrigatoriedade de se quesitar acerca da culpa, caso fosse formulado quesito nesse sentido ele viria após ao relativo ao dolo, ressaltando-se, nesse sentido, a afirmação feita neste último decisum de que ‘caso seja reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime de homicídio no trânsito foi doloso (dolo eventual), prossegue-se a votação pelo Tribunal Competente (o Júri Popular); caso não seja reconhecido o dolo, daí sim quesita-se a culpa’.
Nessa linha, não há como acoroçoar a alegação de que ‘o d. juízo-presidente deveria ter formulado quesito específico indagando aos senhores Jurados se o fato teria se dado por imprudência’ e tampouco que ‘a ordem dos quesitos não obedeceu a sequência estabelecida pela lei para esse tipo de caso’, pois, não obstante haja entendimento aduzindo ser necessária a quesitação em relação à culpa, precedendo ao quesito sobre o dolo, tal tese não é unânime e, como visto, há julgados em sentido contrário, que embasam a quesitação formulada pela juíza presidente. 
E por não se tratar de quesito obrigatório, a ausência de indagação sobre a culpa não ofende a Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório’” (fls. 99-113,
e-doc. 2).

12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelo Tribunal paulista, em 25.2.2026, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.182.333/SP:

“Quanto à alegada nulidade posterior à denúncia, o Tribunal de origem assim decidiu (fls. 2.035-2.075): (...)
No tocante à nulidade dos quesitos, ficou consignado no aresto impugnado: ‘Não obstante a anotação feita em ata, o então defensor, ao arrazoar o presente recurso, não fez qualquer menção a respeito, deixando de arguir eventual nulidade na quesitação, a fazer culminar com a preclusão da matéria’. 
Conforme restou decidido, a inconformidade quanto ao teor do terceiro quesito, que descrevia a conduta caracterizadora do dolo eventual, deveria ter sido oportunamente suscitada nas razões do recurso de apelação. Ressalte-se, contudo, que o objeto do presente recurso não reside no conteúdo do referido quesito, mas na ausência de quesito específico relativo à modalidade culposa, especialmente diante do fato de que a única tese defensiva sustentada foi a desclassificação dos delitos para a forma culposa – o que impunha a formulação de impugnação imediata, nos termos do art. 483, § 3º, do CPP, logo após a leitura dos quesitos pelo Juiz Presidente. 
Desse modo, como não houve oposição da defesa quanto à formulação dos quesitos relativos no tempo oportuno, fica configurada a preclusão.
Portanto, tem-se que a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz-presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/05/2016). 
No mesmo sentido, entende a Quinta Turma desta Corte que ‘eventuais nulidades corridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal’ (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 27/9/2019). 
Incide, pois, a Súmula n. 83/STJ também empregado em recursos interpostos com fulcro na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, segundo a qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. 
Ademais, segundo consignado pelo Tribunal de Origem
(fl. 2065), ‘os quesitos levados à apreciação dos senhores jurados, elaborados nos termos acima transcritos, contemplaram o pleito defensivo, tendo se mostrado suficiente a quesitação apenas sobre o dolo eventual, pois, conforme assentado pela juíza presidente, ‘Negando o quesito, estariam eles indicando que não houve dolo na conduta, o que implicaria a desclassificação pretendida’’. 
Dessa forma, uma vez entendido que os quesitos permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas ao recorrente, não se verificando erro ou deficiência apta a macular a sessão de julgamento, tenho que a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão exigiria o revolvimento fático-probatório, inviável a teor da Súmula n. 7/STJ. A propósito: (...)
Verifica-se, portanto, que houve a quesitação sobre a ocorrência de dolo, tendo os jurados respondido afirmativamente, o que implica no afastamento da tese relativa à culpa e, por conseguinte, ao pleito de desclassificação para o delito do art. 302, § 2º, do CTB. 
Sendo assim, o aludido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, pela inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo. (AgRg no HC 259872/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 
Incide, pois, a Súmula n. 83/STJ. 
No que pertine à alegada nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a instância ordinária reconheceu que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório constante na ação penal, tendo sido acolhida a tese acusatória do dolo eventual, devidamente embasada em elementos de prova regularmente produzidos no curso da instrução criminal:
‘As provas produzidas evidenciam que o evento foi provocado pelo apelante que, dirigindo sob o efeito de álcool e em velocidade superior àquela permitida, deu causa ao acidente. Frise-se que o dolo eventual, reconhecido pelo Conselho de Sentença, encontra amparo nas provas produzidas nos autos, donde se extrai que o apelante, mesmo após ter consumido bebida alcoólica, assumiu a direção do veículo do amigo e, ainda, dirigiu em alta velocidade, demonstrando sua indiferença à incolumidade alheia’.
Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluto. Contudo, somente se admite a anulação de seu julgamento, fundada a apelação no art. 593, III, d, do CPP, quando a decisão for absolutamente divorciado das provas dos autos, o que não ocorre no presente caso, como acima exposto. Nesse sentido: (...)
Estando, portanto, o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula n. 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.
Ademais, rever o posicionamento da Corte de origem, como pretendido, demandaria necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”
(fls. 4-14, e-doc. 4).

13. Na espécie, a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Segundo o acórdão impugnado, “como não houve oposição da defesa quanto à formulação dos quesitos relativos no tempo oportuno, fica configurada a preclusão” (fl. 10, e-doc. 4).

Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.
 
Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE PELA NÃO INCLUSÃO DE QUESITO DA DEFESA SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO. QUESITO INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO ANTERIOR DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 264.798-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.3.2026).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Impetração em se busca a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri devido à ausência de juntada do termo de votação dos quesitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência desta CORTE. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Cód